Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-57.2017.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Recurso de apelação não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002510-57.2017.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
ANDREA
PEREIRA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PITANGUEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-57.2017.8.26.0459 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 34.963 - aba
2
Voto no 34.963
Apelação Cível no 1002510-57.2017.8.26.0459
Comarca: Pitangueiras
Apelante: ANDREA PEREIRA
Apelada: MUNICIPALIDADE DE PITANGUEIRAS
JUIZ: Frederico Pupo Carrijo de Andrade
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese
do Art. 2o “caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do
Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações
introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 Caso concreto
que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão
previstas no § 1o e seus incisos Competência das Turmas
Recursais previstas no art. 98, I, da CF
Recurso de
apelação não conhecido, determinada a remessa ao Colégio
Recursal competente.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 665/691 por Andrea Pereira contra a r. sentença de fls.
605/608, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
declaratória com pedido condenatório ajuizada em face do Município
de Pitangueiras. Condenou a autora ao pagamento de custas e de
despesas processuais, além de honorários sucumbenciais que fixou em
10% do valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade em função
dos benefícios da justiça gratuita deferidos à requerente.
Rejeitados pela r. decisão de fls. 660 os embargos de
declaração opostos pela autora às fls. 611/624.
Em apelação a autora alega restar o nítido o cerceamento de
defesa, posto que ao que o Douto Magistrado entendeu não ter provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-57.2017.8.26.0459 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 34.963 - aba
3
suficientes nos autos, não deu oportunidade para que produzisse tais
provas.
Sustenta que a r. sentença se equivoca ao fundamentar sua
decisão sob a alegação de não haver prova de que a carga suplementar
tenha sido atribuída aos docentes da recorrida de forma fixa e
obrigatória, posto que conforme amplamente demonstrado na exordial a
recorrente nunca teve opção de realizar a carga suplementar discutida,
que foi instituída para complementação de jornada de acordo com as
diretrizes da Lei Federal 11.738/2008 de forma fixa e obrigatória aos
docentes.
Explicita que a Lei Federal 11.738/08 trouxe em seu artigo
2o, §4o, a determinação de observância do limite máximo de 2/3 (dois
terços) da carga horário dos profissionais do magistério público da
educação básica, para o desempenho das atividades junto aos
educandos. Assevera que considerando que a semana letiva é composta
de cinco dias (segunda a sexta feira) e dividindo-se a carga horária
semanal máxima de 24 horas, em submissão ao imposto em âmbito o
federal, o tempo máximo do docente em sala de aula, com alunos, foi
reduzido de 4 (quatro) horas diárias para 3 (três) horas e 12 (doze)
minutos, acarretando um prejuízo de 48 (quarenta e oito) minutos sem a
presença do docente efetivo em sala de aula, o que desrespeitaria a
diretrizes vigentes.
Aduz que para solucionar o conflito da jornada, a
Resolução 003/2013 instituiu uma nova jornada de trabalho, a qual
inclui a carga suplementar fixa, sendo esta diversa da carga suplementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-57.2017.8.26.0459 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 34.963 - aba
4
de reforço prevista anteriormente, de forma que passou a coexistir no
ordenamento duas formas de carga suplementar.
Argumenta que após a promulgação da Lei Federal e o
conflito de diretrizes e atribuições de carga horária que surgiu com a Lei
municipal vigente, o Município editou a Resolução SME 003/2013
atribuindo a carga suplementar de forma fixa, posto que foi necessário
aumentar a carga horária de trabalho dos docentes para atender as
diretrizes da Lei Federal.
Ressalta não restarem dúvidas de que a Resolução SME
003/2013 atribuiu a carga horária suplementar de complementação da
jornada de trabalho para cumprir as diretrizes da lei Federal, não sendo
opcional e muito menos eventual, pois ela é atribuída de forma fixa,
obrigatória e perdura durante todo o ano letivo, diferentemente da carga
horária suplementar para reforço.
Afirma ter comprovado por meio dos demonstrativos de
pagamentos juntados às fls. 28/163, verifica-se que a partir de 02/2013
recebeu o benefício da carga suplementar em seus vencimentos em
todos os meses, comprovando a integração da referida carga
suplementar na sua remuneração, de forma habitual e não eventual.
Conclui que a carga suplementar de complementação de
jornada, como acréscimo de horas-aula fixa e geral, inerente a todos os
professores da categoria, constitui verba de natureza salarial. Menciona
que para fins de incidência de contribuição previdenciária a, a
administração municipal, juntamente ao órgão competente (Pitanprev),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-57.2017.8.26.0459 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 34.963 - aba
5
deixa de considerar a carga suplementar de complementação de jornada,
afastando o recolhimento mensal do correspondente a 30 horas normais
laboradas pelas docentes ao mês.
Argui que
a
autarquia
recorrida
também
está
desrespeitando a legislação ao não considerar o valor total da
remuneração da recorrente para computo do pagamento dos adicionais
de tempo de serviço - quinquênio e sexta parte, uma vez que o
pagamento de tais adicionais vem sendo feito somente sobre o valor do
salário base da recorrente, sem considerar o valor pago a título de carga
horário suplementar.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 730/731).
É o relatório.
Não se conhece do recurso, por questão de competência.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-57.2017.8.26.0459 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 34.963 - aba
6
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não
poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de Segundo Grau de
Jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem
competência para o julgamento de recursos cíveis, criminais e
da Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas pelos
Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos
na Lei 12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do
Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou
Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto
no artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos
serviços, o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da
Magistratura alterou art. 9o do referido Provimento no 2.203/14,
passando a assim enuncia-lo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-57.2017.8.26.0459 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 34.963 - aba
7
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23
da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido
diploma legal.”
Extrai-se da inicial que a hipótese versada na ação
declaratória com pedido condenatório, na qual a autora, Professora de
Educação Básica I (educação infantil) e Professora de Educação Física
(ensino fundamental I e II), pleiteia ver declarado seu direito em ter sua
carga suplementar fixa como base de cálculo da contribuição
previdenciário, bem como valor de remuneração para fins de computo
do pagamento dos adicionais de sexta parte e quinquênio, diante de seu
caráter salarial; tem o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), inferior ao
limite que delimita a competência no art. 2o da Lei no 12.153/09, não se
subsumindo em nenhuma das exceções contempladas nos parágrafos e
seus incisos. Nessa ordem, a competência para apreciação dos recursos
é das denominadas Turmas Recursais referidas no artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, específicas para o julgamento de recursos dos
feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, das Turmas
Recursais Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do
Provimento CSM no 2.203/2014.
Em sendo assim, respeitados os atos processuais praticados,
em observância aos princípios da economia e da celeridade processual,
por se tratar de competência absoluta, de rigor a remessa do presente
recurso ao Colégio Recursal competente para conhecer e decidir o
recurso. De igual teor, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-57.2017.8.26.0459 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 34.963 - aba
8
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os
Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta
para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos
Juizados
Especiais.
Aproveitamento
dos
atos
processuais.
Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa
dos autos ao Colégio Recursal da 5a Circunscrição Judiciária de
Jundiaí. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
APELAÇÃO Ação ordinária Diferenças de complementação de
pensão
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 Aproveitamento dos
atos, por economia processual
Recursos não conhecidos,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal competente. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1008370-75.2015.8.26.0114; Relator
(a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA
Aparelho BIPAP com
máscara nasal Confortfull
Matéria que se enquadra na
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o,
da Lei no 12.153/09) Autor que atribuiu valor à causa menor do
que 60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após
o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9
Precedentes desta Corte de Justiça
Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao
Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Jundiaí. (TJSP;
Apelação/Remessa Necessária 1014643-62.2018.8.26.0309; Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-57.2017.8.26.0459 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 34.963 - aba
9
Na mesma esteira já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Pretensão de reconhecimento de vínculo no período em que
supostamente trabalhou como Guarda Civil Municipal, com o
pagamento de indenização por danos materiais e incorporação dos
proventos. PRETENSÃO INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60
(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
Regra de competência
absoluta que deve ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II,
alínea "a", do Provimento n.o 1.768/2010, do Conselho Superior da
Magistratura e artigo 2o, caput, da Lei Federal n.o 12.153/09. Nas
Comarcas do interior, enquanto não instalados os Juizados Especiais
de Fazenda Pública, ficam designados para julgamento os juízes das
Varas da Fazenda Pública. Desnecessidade de anulação da r.
sentença, porém necessária a remessa dos autos ao Colégio
Recursal, competente para apreciação de recurso. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para apreciação
pelo
Colégio
Recursal. (TJSP; Apelação
Cível
1001256-78.2017.8.26.0320; Relator Leonel Costa; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro:
21/03/2019).
APELAÇÃO ORDINÁRIA VALOR DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
RECURSO AO
COLÉGIO RECURSAL
Ação processada e julgada pelo rito
ordinário, cuja matéria é do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca, tendo em vista que valor da causa, ou o proveito
econômico, é inferior a 60 salários mínimos, bem como a matéria
não se enquadrar em nenhuma das hipóteses, previstas na Lei n.o
12.153/2009 (art. 2o, § 1o) Regra de competência absoluta que deve
ser observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do
Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o, 'caput', da mesma
lei Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém necessária a
remessa dos autos ao respectivo competente Colégio Recursal, a fim
de que seja obedecido o rito sumaríssimo, entretanto, aproveitando-
se os atos processuais já praticados, em respeito aos princípios da
economia e da celeridade processual, o que não causará nenhum
prejuízo às partes
Precedentes da Seção de Direito Público

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao
respectivo Colégio Recursal. (TJSP; Apelação Cível 1001656-
97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002510-57.2017.8.26.0459 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 34.963 - aba
10
Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA RECURSAL Decisão que determinou o desconto no
débito principal dos valores a serem recolhidos a título de
contribuição previdenciária em cumprimento de sentença prolatada
pelo Juizado Especial Cível. Competência absoluta da Turma
Recursal. Agravo não conhecido, com determinação de remessa ao
órgão
competente. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207894-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018).

Isto posto, meu voto não conhece do recurso de
apelação, com determinação de remessa ao Colégio Recursal
competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)